Tribunal: TJDFT
Processo: 0045797-15.2009.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0045797-15.2009.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SAO PAULO(CAPITAL), DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MUNICIPIO DE SAO PAULO(CAPITAL), DISTRITO FEDERAL, DYNATRACE SOFTWARE DO BRASIL S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Município de São Paulo (capital) (ID no 57181608) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, em juízo de retratação, conheceu, deu provimento aos recursos e reformou parcialmente o acórdão anterior (ID no 56518314). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO